Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-23.2020.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000748-23.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 602.608.079-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

O fracionamento de demandas com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Se acolhido o pedido relativo à declaração de nulidade da relação jurídica, mas indeferido o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000748-23.2020.8.11.0037

Apelante
: Joao Antônio da Silva

Apelado
: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Apelação de
Joao Antônio da Silva.

Ação
: Declaratória de Nulidade/ Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
, em razão de descontos relativos a contrato de empréstimo.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 169747975): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porquanto afirma que não restou comprovada a contratação entre as partes.

Alega que o banco requerido não colacionou aos autos cópia do contrato supostamente firmado entre as partes com a assinatura do autor, porquanto apenas juntou “
prints
” de tela sistêmica produzidos unilateralmente.

Aduz que a fraude no benefício previdenciário do autor restou comprovada, porque foram realizados descontos indevidos.

Defende que é caso de condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais e de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 169747979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1000748-23.2020.8.11.0037

Apelante
: Joao Antônio da Silva

Apelado
: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste

VOTO

Apelação de
Joao Antônio da Silva
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade/ Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

O autor recebe benefício previdenciário junto ao INSS, referente a aposentadoria por invalidez previdenciária e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento relativos a contrato de empréstimo consignado que não contratou.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo nº 159335331, supostamente não contratado, com início em 04/2019, no montante de R$ 527,03, a ser pago em 72 prestações mensais de R$ 15,00, descontadas no benefício previdenciário do autor.

Narra o autor que o contrato foi excluído e só teve uma parcela descontada.

A sentença julgou improcedente a ação, nos seguintes moldes (Id. 169747973):

“(...) Destarte, a falha na prestação do serviço da requerida, na forma alegada, sem a correspondente prova, não gera qualquer direito à parte requerente, haja vista que a proposta foi cancelada, sem haver o desconto alegado pelo requerente, conforme prints anexados à contestação. (...)”.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de consulta de empréstimo consignado, que comprovam a inclusão do empréstimo nº 159335331 em sua folha de pagamento do benefício previdenciário, pelo banco requerido, com início do contrato em 15.03.2019, início do desconto em 04/2019 e fim do desconto em 2019/03, bem assim, há indicação “parcela 01/72” (Id. 169749039 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco apelante tenha apresentado contestação em que alegou a exclusão da proposta antes da realização de nenhum desconto (Id. 169747922), deixou de apresentar quaisquer documentos relativos ao contrato em discussão.

Vale ressaltar que sequer juntou cópia de contrato assinado pelo autor, nem mesmo quaisquer outras documentações relativas ao contrato questionado.

Ademais, quanto à realização ou não do desconto, verifica-se que o autor comprovou a indicação de parcela 01/72, cujo apontamento não foi desconstituído pelo banco requerido.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário do autor a título de empréstimo consignado.

Portanto, é caso de reforma da sentença, para julgar parcialmente procedente a ação, e declarar a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário do autor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Bem assim, é caso de determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
” (Súmula 54/STJ), bem assim definiu-se que “
incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
” (Súmula 43/STJ).

Quanto ao pedido de condenação por danos morais, faz-se necessário observar uma particularidade do caso.

Em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que a parte autora ajuizou, além da presente ação, outras
treze
demandas contra diversas instituições financeiras referentes aos mesmos fatos, vale dizer, empréstimos consignados descontados em seu benefício previdenciário: 1002206-75.2020.8.11.0037, 1002204-08.2020.8.11.0037, 1002203-23.2020.8.11.0037, 1002202-38.2020.8.11.0037, 1000748-23.2020.8.11.0037, 1000742-16.2020.8.11.0037, 1000736-09.2020.8.11.0037, 1000734-39.2020.8.11.0037, 1000103-95.2020.8.11.0037, 1000102-13.2020.8.11.0037, 1000101-28.2020.8.11.0037, 1000096-06.2020.8.11.0037, 1006603-17.2019.8.11.0037.

Desse modo, verifica-se que a parte autora optou por ajuizar ações distintas, a fim de obter o mesmo resultado, qual seja, a declaração de inexistência de débito e recebimento de indenização por danos morais, fundando-se na mesma causa de pedir, quando poderia ter questionado todos os contratos que originaram os descontos indevidos em uma só ação.

Assim, o fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e tem o condão de afastar possível condenação por danos morais.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato questionado, com a respectiva restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, com juros de mora e correção monetária desde o evento danoso.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, altera-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, para distribuí-lo igualmente entre as partes, na proporção de 50% para cada, em razão da sucumbência recíproca.

É como voto.

9

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023